Tribunal: TJDFT
Processo: 0750541-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750541-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE LIMA VIEIRA AGRAVADO: EDILENE MAGALHAES SOBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DE LIMA VIEIRA (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante contra EDILENE MAGALHAES SOBRAL (exequente), processo n. 0740456-39.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de prévia garantia da totalidade do débito exequendo. A propósito, eis o teor da decisão recorrida (ID 216329074 da origem), in verbis: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o embargante/executado recorre. Em suas razões recursais (ID 66663014), o agravante narra que a execução se refere ao pagamento de R$ 50.000,00 por um imóvel cuja área total de 1.189 m2 está parcialmente ocupada por terceiros, com 400 m2 sob litígio judicial. Sustenta que a área em litígio compromete a liquidez e a certeza do título executivo, tornando a cobrança desproporcional, e o prosseguimento da execução, sem considerar a área indisponível, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, previstos no art. 884 do Código Civil. Argumenta que decisão, ao nega o efeito suspensivo baseada na ausência de garantia integral da execução, deixou de considerar a jurisprudência que flexibiliza tal exigência em casos de risco de lesão irreparável. Destaca que o prosseguimento da execução antes da análise dos embargos poderá levar a uma obrigação desproporcional, impossibilitando a reparação posterior, ou seja, expõe seu patrimônio a grave risco. Defende que a exigência de garantia integral para concessão do efeito suspensivo desconsidera os princípios da razoabilidade e da menor gravosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e contraria jurisprudência do STJ que reconhece, em casos excepcionais, que o efeito suspensivo pode ser concedido sem garantia integral, desde que haja risco de prejuízo grave. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo executivo até a análise final dos embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada confirmando o efeito suspensivo aos embargos. Preparo regular identificado no ID 66663019. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pelo efeito suspensivo aos embargos à execução. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Acrescento, ainda, que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020). 2. A teor do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Evidente, portanto, que há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: requerimento do embargante; garantia do juízo e, por fim, que estejam presentes os pressupostos da tutela provisória, requisitos esses que são cumulativos, de modo que todos devem ser preenchidos no caso concreto de forma contemporânea para deferimento do pedido. 4. Na hipótese, a parte agravante busca o efeito suspensivo sob a alegação de já ter havido processo de conhecimento precedente envolvendo as partes, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes, o que, de qualquer modo, deverá ser objeto de análise na origem, presente ainda que os autos de referência já se encontram conclusos para sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1867890, 07065462420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, não consta dos autos de origem prova quanto a penhora de qualquer bem capaz de garantir o juízo. De mais a mais, as demais teses aduzidas pelo recorrente ensejam exame percuciente, a ser realizado oportunamente, pelo e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Em outro ponto, observa-se que, em tese, também não restou demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha o deferimento do pedido de liminar. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator